Tribunal: TJDFT
Processo: 0723857-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA FAIXA DA DIREITA. DEVER DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE REQUERIDA. ART. 34 DO CTB. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$17.059,18 pelos danos materiais, e R$1.000,00 pelos danos morais. Em suas razões, o recorrente impugna o valor arbitrado para o conserto da motocicleta do autor, tendo em vista que é próximo do valor de mercado do bem conforme tabela FIPE. Sustenta que o valor dos lucros cessantes deve corresponder à diária dos serviços que presta (R$88,19). Finaliza requerendo a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões, id. 75789396.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, porquanto o recurso foi interposto tempestivamente, sendo o preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista a documentação juntada aos autos.
3.A relação jurídica em análise possui natureza civil, razão pela qual deve ser analisada à luz das disposições do Código Civil e, especificamente, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/1997), aplicáveis ao caso concreto.
4. Consta dos autos que, no dia 05/09/2024, por volta das 23h59, na via pública da Rua 25 Norte de Águas Claras, ocorreu colisão entre o veículo FIAT Strada, conduzido pelo requerido, e a motocicleta Yamaha Crosser, conduzido pelo primeiro autor e de propriedade da segunda requerente. A controvérsia cinge-se ao valor dos danos materiais.
5. Nos termos do art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade”. O laudo pericial id. 75789317 é conclusivo quanto à causa determinante do acidente, como sendo a entrada do Fiat Strada na pista proveniente de entrocamento, quando as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória da motocicleta conduzida pelo autor.
6. No tocante aos danos materiais, o recorrido instruiu os autos com orçamentos detalhados dos reparos necessários, sendo o de menor valor o importe de R$ 16.334,18 (ID 233906956 – Pág. 8 e 9). Ademais, restou demonstrado que o autor suportou despesas adicionais com a confecção de laudo pericial no valor de R$ 125,00, bem como deixou de auferir a quantia de R$ 600,00, em virtude da impossibilidade de exercer sua atividade profissional por 4 (quatro) dias. Ressalte-se, ainda, que a significativa divergência entre os valores apresentados pelo recorrente e aqueles constantes dos orçamentos da parte autora reforça a fragilidade de sua tese defensiva, notadamente porque o orçamento foi feito com base em documentos e não no veículo danificado.
7. O dano material por lucros cessantes decorre da privação do exercício da atividade remunerada em razão exclusiva da privação do bem essencial. Nessa hipótese, presume-se o prejuízo financeiro, sendo desnecessária a prova da efetiva perda de faturamento, pois o impedimento ao labor, por si só, gera perda presumida de ganhos, notadamente quando a finalidade do bem é diretamente relacionada à geração de renda. No caso dos autos, a declaração id. 75789319, p. 2 é idônea e comprova tanto os dias em que o recorrido ficou afastado das atividades, quanto o valor da diária que percebe, não havendo que se falar em valor inferior ao demonstrado por meio do referido documento.
8. A sentença deve, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condena-se a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3o, do CPC).
11. A súmula do julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.